Tribunal: TJDFT
Processo: 0714342-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRUPO DE WHATSAPP. EXPOSIÇÃO DE PROCESSO PÚBLICO. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM. OFENSA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial. Em suas razões recursais, sustenta que as mensagens e informações processuais enviadas pelo réu no grupo de WhatsApp com objetivo difamatório, bem como a divulgação de sua imagem sem autorização feriram sua honra e imagem, pois extrapolaram a liberdade de expressão, configurando, assim, ato ilícito e abuso de direito passíveis de reparação. Requer a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64416816). Custas e preparo regulares ID (ID 64416818 a 64416821). Contrarrazões apresentadas (ID 64416824).
3. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Assim, considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às normas do Código Civil.
5. Dispõe o art. 927 do CC: "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Já o art. 186 do CC preceitua: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Dos dispositivos legais citados se extrai que, para a configuração da responsabilidade civil, e com ela do dever de indenizar, é necessário que estejam presentes os elementos: (i) ato ilícito; (ii) dano; (iii) nexo de causalidade e (iv) culpa.
6. Em relação à divulgação de dados processuais do autor, expostos pelo réu no grupo de WhatsApp denominado “Riachinho é do povo”, composto por 844 membros, não se vislumbra ato ilícito, pois a divulgação foi de informações de processo público, extraídos do sítio do JusBrasil, protegido, portanto, pelo direito à liberdade de expressão.
7. Ainda, do contexto fático e probatório dos autos, verifica-se que os prints e áudios colacionados pelas partes não revelam conteúdo ofensivo, de modo a configurar a responsabilização extrapatrimonial. Ademais, as partes participam de grupo de debate político, com embates recíprocos, cujas discussões dessa natureza, sabidamente, extrapolam a falta de urbanidade e encontram respaldo no exercício constitucional de liberdade de expressão.
8. A divulgação do direito à imagem não dispensa autorização, sendo passível de indenização quando houver ofensa à honra ou se destinarem a fins comerciais, conforme artigo 20 do Código Civil. Assim, para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, imprescindível a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X). O dano moral decorrente da utilização de imagem não autorizada, para fins comerciais, é o que configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa), não dependendo de prova do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula no 403 do STJ, não sendo, porém, o caso dos autos.
9. Na espécie, a divulgação da imagem do autor no referido grupo (ID 64416816- Pág.4), acompanhada da frase ““Seu Juiz, perdi minhas calças. Deixa eu entrar de Bermuda””, somado ao contexto em que estão as partes, não se denota, diretamente ou frontalmente, ofensa ao autor, a ensejar reparação por danos morais.
10. Da litigância de má fé do recorrente. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas das partes se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A má-fé deve ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos. Logo, incabível a aplicação de multa.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.